Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727625-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. P. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DAILANE DA COSTA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. P. S. D. C., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., determinou que o autor indique “quais seriam os tratamentos necessários que não estão sendo disponibilizados pela requerida em estabelecimentos credenciados, os quais não se confundem com os equipamentos correlatos”. Nas razões do recurso, o agravante explica que busca o cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em promover a reabilitação multidisciplinar do autor com fisioterapia motora intensiva pelo “método PediaSuit”. Informa que o agravante necessita de equipamentos para dar continuidade ao tratamento e a ré se recusa a fornecê-los, razão pela qual requereu o cumprimento de sentença, negado pelo juízo, que entendeu não ser obrigação da agravada fornecer os equipamentos. Defende que “é assente na jurisprudência pátria que a previsão contida no art. 10, VII, da Lei 9.656/1988 deve ser interpretada de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC c/c art. 4, I e III, e art. 51, IV do CDC). Nessa toada, a restrição prevista no at. 10, VII da Lei 9656/98, deve ser interpretada em conformidade com o disposto no art. 35-F da mesma lei, que dispõe que a ‘assistência a que alude o art. 1 desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes’” Colaciona julgados para amparar sua tese e sustenta que a recusa em fornecer o restante dos materiais necessários ao tratamento que a operadora já presta ao agravante esvazia a finalidade de se contratar um plano de saúde, porque o tratamento só é concretizado por meio dos equipamentos, razão pela qual foi requerido o cumprimento da sentença, para dar efetividade ao comando judicial. Explica, ainda, que o tratamento deve ser feito de forma imediata e urgente, como meio de estimular o desenvolvimento motor do agravante e evitar deformações. Entende que desobrigar a agravada de custear os materiais viola a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e o direito à saúde. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, para que a agravada forneça os equipamentos faltantes ao tratamento do agravante, com a imposição de astreintes e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo, porque o autor é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Da análise dos autos principais (0702637-45.2018.8.07.0012), verifica-se que a parte busca o cumprimento de sentença em ação cominatória, onde a empresa ora agravada foi condenada a custear o tratamento pelo método “PediaSuit” prescrito pelo médico assistente do autor, ora agravante. A fase de cumprimento foi extinta em 17/09/2020, pelo cumprimento da obrigação, conforme sentença de id 72498526 dos autos principais. Contudo, o ora agravante apresentou novo pedido de cumprimento de sentença, alegando que o plano de saúde se recusa a fornecer os equipamentos e acessórios necessários à continuação do tratamento, os quais incluem (id 99964779, dos autos principais): • Tablet Samsung Galaxy S6 Lite (LTE) • Empresa Pyramid Educational Consultants – PECs - BRazil 1. 1 pasta de comunicação grande PECs (Picture Exchange Communication System) 2. 1 conjunto de divisórias para pasta de comunicação grande 3. 1 página universal NÃO 4. 1 kit símbolo universal NÃO 5. 1 alça da pasta 6. 1 cartão Espere • Empresa Click-Tecnologia Assistiva 1. 1 Acionador de pressão OVNIClik OC120 (grande) 2. 1 Acionador de pressão OVNIClik OC65 (pequeno) 3. 1 Cabo moeda – Pretorian para pilhas pequenas – AA 4. 1 Cabo moeda – Pretorian para pilhas grandes ou médias • Plano Inclinado (Empresa New Adapt) • E a cadeira de banho HTS Riffton (Empresa Loh Medical) • posicionador de quadril com acolchoado • barra-guia • posicionador de tornozelopara andador Pacer tamanho M (marca Jumper equipamentos) Para a manutenção do treino intensivo motor, a criança necessita de 2 tapetes no tamanho 2m x 2m, fabricados pela Empresa Beck e Klein Ltda Feitos esses breves esclarecimentos, cabível o recurso, tendo em vista a carga decisória do ato judicial ora impugnado, bem como o que dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, embora possa se reconhecer o alegado perigo da demora, porque o autor precisa dar continuidade ao tratamento, não há demonstração, de pronto, do fumus boni iuris que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque, ao menos neste exame superficial, não há elementos suficientes a indicar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que se trata de cumprimento de sentença, sendo necessário verificar qual o alcance da obrigação imposta à agravada no título executivo judicial, o que ainda não se mostra possível nesta primeva etapa do recurso. Com efeito, a sentença que se busca o cumprimento tem o seguinte dispositivo: “julgo procedente o pedido cominatório, para condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em promover a reabilitação multidisciplinar do autor com fisioterapia motora intensiva (“método PediaSuit”), ratificando-se a tutela provisória de urgência; nos moldes ali estabelecidos;” A tutela provisória, por sua vez, havia determinado à ré que “autorize e custeie, o tratamento denominado método “PEDIASUIT”, inicialmente pelo mínimo de 80 horas, divididas em 4 semanas, de segunda a sexta, com 4 horas diárias e até a efetiva alta, a qual não pode ser prevista de antemão, conforme solicitado pelo médico e pela fisioterapeuta que o acompanham, na forma prescrita no documento acostado às páginas 1/4 - ID 20991288, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da regular intimação desta decisão, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer no pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.” (id 21006276 dos autos principais). Neste exame inicial, portanto, não se vislumbra, de pronto, menção, no título executivo judicial, à obrigação da agravada em custear os equipamentos necessários à ministração do tratamento multidisciplinar do agravante que, como se viu, inclui pasta de comunicação, tablet, cadeira de banho e outros. Sendo assim, de fato, é preciso verificar se a obrigação imposta à empresa ré, no sentido de custear o tratamento prescrito pelo método “PediaSuit”, inclui também a obrigação de fornecer os equipamentos necessários à realização das terapias multidisciplinares, o que, nesta etapa, ainda não é possível vislumbrar. Com esses fundamentos, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de nova manifestação após a oitiva da parte contrária e do Ministério Público. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator